Tribunal: CARF
Processo: 10950.004678/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-12-26

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004678/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.158 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
CLAUDIO LUIZ VIANA MOYSES ABECHE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010
CÁLCULO
DA
REMUNERAÇÃO
POR
AFERIÇÃO
INDIRETA.
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
O art. 33, §§ 4° e 6°, da Lei n° 8.212, de 1991, autoriza a aferição indireta da
base de cálculo. Falta de questionamento sobre a metodologia utilizada pela
fiscalização. Manutenção do crédito tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS.
VEDAÇÃO. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não é
competente para afastar a aplicação de normas legais e regulamentares sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e
na parte conhecida, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004678/2010-66
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.158 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004678/2010-66

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.293.127-8, consolidado
em 23/08/2010), no valor de R$ 1.189,40; acrescidos de multa de ofício, contra a
pessoa física acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 15/22),
refere-se contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos (Salário-Educação,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRARE, pela execução de obra de construção civil.
2. Informa a Auditoria Fiscal que o contribuinte é proprietário da obra de construção
civil matriculada na Receita Federal do Brasil sob no 50.022.86553/60, com área de
392,15 m2, e foi intimado através de Termo de Inicio de Procedimento Fiscal – TIPF,
recebido em 22/07/2010, para regularização da obra de sua propriedade.
2.1. Informa ainda a auditoria que na falta da apresentação da Declaração e
Informação sobre Obra – DISO, inicialmente os dados da obra foram obtidos junto ao
cadastro da Matrícula CEI da Secretaria da Receita Federal do Brasil e junto à
Secretaria de Obras e Urbanismo do Município de Porto Rico, sendo emitido o Aviso
de Regularização de Obras – ARO no 568242, de 26/07/2010, mediante utilização da
TABELA CUB do mês 07/2010. Posteriormente, foi promovida a devida retificação do
cálculo em data de 06/08/2010, após a apresentação dos documentos específicos da
obra pelo sujeito passivo, mantendo-se o mesmo valor da Tabela CUB do mês de
07/2010;
2.2. Atesta também que as contribuições foram apuradas por aferição indireta mediante
cálculo da mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, através de ARO –
Aviso para Regularização de Obra/ARO SIMULAÇÃO (retificado) no 568242, emitido
em 06/08/2010, com base na área construída, com fundamento na Instrução Normativa
– IN RFB no 971, DOU de 17/11/2009;
02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários
pagos pela execução de obra de construção civil, de responsabilidade de pessoa física,
pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, com base nas tabelas do Custo Unitário
Básico (CUB), divulgadas mensalmente na imprensa de circulação regular, pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
PADRÃO DA OBRA. ENQUADRAMENTO.
Considera-se de padrão alto o projeto residencial composto de unidade(s) autônoma(s)
com 4 banheiros ou mais, independentemente do material utilizado.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS
É defeso à Administração trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de decisões
judiciais inter partes.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA.
É devida a multa de ofício sobre as contribuições arrecadadas em atraso, no percentual
estabelecido pela legislação de regência.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.158 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004678/2010-66

PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais o contribuinte alega que o custo efetivo da obra está
além do que realmente e de fato ela vale e trata sobre a documentação juntada dentre outros,
contudo não há nos autos nenhuma discussão da matéria preliminar mais importante, qual seja,
sobre a legalidade da sistemática e do método de aferição indireta utilizado pela Fiscalização na
obra.
06 – Sem ultrapassarmos o questionamento sobre a metodologia utilizada pela
Fiscalização quanto a aferição indireta não é possível a análise da documentação, uma vez que
não se trata de crédito lançado de forma normal mas por aferição indireta sendo que no caso
existe a sua previsão nas normas vigentes, no caso o art. 33§ 3o e 6o da Lei 8.212/91 e também
pelo art. 148 do CTN quando trata do arbitramento verbis:
(Lei 8.212/91) Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
(CTN) Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos
ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
07 – Portanto, não houve questionamento sobre as razões utilizadas se de forma
legal ou não na forma como descrita na legislação sobre o método de aferição indireta posto
tratar-se de uma forma de arbitramento a teor do art. 148 do CTN quando utilizado necessário o
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.158 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.004678/2010-66

seu afastamento, pois o teor dos artigos principalmente o § 6o do art. 33 acima indicado, por
exemplo, trata de possibilidade de que documentos do contribuinte não mereçam fé, por isso que
apenas a juntada de documentos sem questionamentos da metodologia da aferição indireta antes,
não faz jus a devida análise de tal documentação.
08 – Para tanto cabe ao contribuinte averiguar a forma utilizada e o fundamento
jurídico utilizado pela fiscalização para adotar esse método e se justificável diante do caso
concreto, uma vez que é uma forma excepcional de apuração do crédito tributário.
09 – Portanto, não havendo afastado o ônus probatório, de afastar a metodologia
de aferição indireta utilizada pela fiscalização, não há outra alternativa senão negar provimento
ao recurso em que pese as razões apresentadas.
10 – Outrossim, em relação ao argumento de inconstitucionalidade da multa
aplicável ao caso os termos da Súmula Carf no 02 pelo não conhecimento dessa matéria:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
11 - Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, não conhecendo da matéria
sobre inconstitucionalidade e nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Fl. 77
DF CARF MF
Original